Tribunal: TJES
Processo: 5023728-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023728-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SERGE BAILLET

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las ao pagamento de indenização de seguro prestamista, à restituição de parcelas pagas após o óbito da segurada e à reparação por danos morais, em razão da recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear a cobertura de seguro prestamista; (ii) estabelecer a legalidade da recusa da seguradora em cobrir o sinistro sob a alegação de doença preexistente omitida pela segurada; (iii) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na condenação da seguradora ao pagamento da indenização diretamente ao espólio; e (iv) determinar o cabimento de indenização por danos morais ao espólio por fatos ocorridos após o falecimento da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio possui legitimidade e interesse jurídico para exigir o cumprimento do contrato de seguro prestamista, pois a recusa da cobertura securitária onera diretamente a universalidade de bens que compõem o acervo hereditário.

4. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação ou não comprova a má-fé da segurada (Súmula 609/STJ).

5. Viola o dever de informação (arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC) a previsão de cláusula restritiva de direito em "Condições Gerais" apartadas, que não integram o corpo da proposta de adesão assinada pelo consumidor, notadamente quando há promessa de cobertura para "Morte de Qualquer Causa", impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

6. A sentença incorre em julgamento extra petita ao condenar a seguradora a pagar o valor do capital segurado diretamente ao espólio, pois a finalidade do seguro prestamista é quitar a dívida junto ao credor-estipulante, que é o primeiro beneficiário, devendo o provimento judicial adequar-se a essa natureza e ao pedido inicial de quitação do débito.

8. Não houve ofensa a direito da personalidade transmissível ao espólio, pois os fatos geradores do dano moral (transtornos decorrentes da negativa de cobertura) ocorreram após o falecimento do titular do direito, afastando-se a condenação a este título.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 757, 760, 765 e 766; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, 47 e 54, § 4º; CPC, art. 796; Súmula 362/STJ; Súmula 609/STJ; Súmula 642/STJ; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1705315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2023; STJ, Tema nº 1.059; TJ-ES, Apelação Cível 0002796-20.2018.8.08.0006, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível 50167440720218080048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.093854-0/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 12.09.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.037731-9/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANESTES SEGUROS SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de declaração de indébito c/c restituição de quantia paga c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARLENE DO ROSÁRIO FERREIRA BAILLET
, representado por
SERGE BAILLET
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro prestamista no valor de R$ 54.419,89; (ii) condenar o banco à restituição simples das prestações pagas após o falecimento da segurada, no montante de R$ 3.852,18; e (iii) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que a recusa de cobertura é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação nem comprova a má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
há ilegitimidade ativa do espólio, pois a indenização securitária é direito dos beneficiários ou herdeiros legais, e não do acervo hereditário;
(ii)
a sentença desconsiderou as provas dos autos que demonstram a má-fé da segurada, que na última renovação contratual em 2021, omitiu deliberadamente ser portadora de doença grave preexistente (neoplasia);
(iii)
as cláusulas contratuais que delimitam os riscos cobertos são válidas e essenciais à natureza do contrato de seguro, devendo ser estritamente observadas, nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil;
(iv)
a negativa de cobertura foi regular e fundamentada, inexistindo vício na prestação do serviço que justifique a condenação, o que configura excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

1. Da (i)legitimidade ativa do espólio.

De início, no que tange à alegação de
ilegitimidade ativa do espólio
da
de cujus
, os apelantes alegam que a indenização securitária seria devida aos beneficiários ou herdeiros legais, e não ao espólio. Conquanto tal matéria não tenha sido suscitada na primeira instância, passo a analisá-la por se tratar de matéria de ordem pública.

Impende destacar que a legitimidade ativa deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base nas afirmações iniciais dos autores, sendo suficiente que, na narrativa inicial, haja elementos que indiquem a pertinência subjetiva ativa para postular o direito afirmado.

No caso, a causa de pedir está intrinsecamente ligada à quitação de dívida deixada pela
de cujus
, a qual, sem a cobertura securitária, onera os bens partilháveis, afetando o patrimônio a ser transmitido aos herdeiros.

Nesse contexto, a natureza do seguro prestamista, cuja finalidade precípua é garantir a quitação de um débito junto ao estipulante-credor, não retira do espólio o interesse jurídico e a legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação, de modo que a recusa da seguradora impacta diretamente a universalidade de bens, direitos e obrigações que compõem o espólio.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade do espólio em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE PRÉVIA EXISTÊNCIA DA DOENÇA QUE MOTIVOU O ÓBITO - AUSÊNCIA DE EXAME PRELIMINAR E DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - RECUSA ILEGÍTIMA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABÍVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- A legitimidade ativa pode cabe ao titular do interesse afirmado na pretensão. 2
- Tratando-se de seguro prestamista, com o falecimento do devedor, caberá ao espólio, nos termos do artigo 796 do CPC, responder pelas dívidas do falecido, o que estabelece sua legitimidade para postular indenização securitária destinada ao pagamento do saldo devedor. Preliminar rejeitada
[...] 5- A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula nº 609, do STJ . 6- Não tendo a seguradora demonstrado que, à época da celebração da avença, avaliou o estado clínico do segurado quando da contratação, não pode eximir-se do cumprimento da avença. [...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002796-20.2018.8.08.0006, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, 20/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO SEGURADO - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO - MANUTENÇÃO.
- O seguro prestamista, ou seguro de proteção financeira, acessório ao contrato de mútuo, tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas.
- Diante da finalidade do seguro prestamista, o Espólio do segurado tem legitimidade ativa para executar o contrato e pleitear o pagamento da indenização securitária, pois a cobrança do saldo devedor recairá sobre a massa de bens do espólio.
- Pelas disposições contratuais, o segundo beneficiário do seguro faz jus à diferença que ultrapassar o saldo devedor do contrato, limitada ao valor do capital segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.093854-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE PRÉVIA EXISTÊNCIA DA DOENÇA QUE MOTIVOU O ÓBITO - AUSÊNCIA DE EXAME PRELIMINAR E DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - RECUSA ILEGÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- A legitimatio ad causam ativa pode ser definida, em regra, como a qualidade necessária ao autor para postular em juízo na condição de titular, em tese, do direito material controvertido.
- Tratando-se de seguro prestamista, com o falecimento do devedor, caberá ao espólio, nos termos do artigo 796 do CPC, responder pelas dívidas do falecido, o que conduz à conclusão de que, se está obrigado pelo débito, tem legitimidade para postular indenização securitária destinada ao pagamento do saldo devedor do mútuo.
- Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide, circunstância não verificada, no caso.
- Entre os contratantes, por incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se cláusulas gerais de boa-fé, transparência, informação, normas que buscam o equilíbrio contratual com a proteção da parte vulnerável na relação jurídica consumerista.

- Não tendo a seguradora demonstrado que, à época da celebração da avença, avaliou o estado clínico do segurado, como condição para a emissão da apólice, não pode agora querer eximir-se do cumprimento da avença, sob o argumento de que o sinistro decorreu de doença existente antes da celebração do pacto, notadamente quando verificada a ausência de má-fé do consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037731-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

Distingue-se, portanto, o direito de exigir o cumprimento da obrigação contratual – que é do espólio, enquanto sucessor do contratante – do direito de receber o valor da indenização – que pertence ao beneficiário, no caso, a instituição financeira credora
(TJES, ApCiv 0004636-70.2021.8.08.0035, Des. Heloisa Cariello, 22/07/2025)
.

A controvérsia sobre a destinação final do valor da indenização, contudo, é questão afeta ao mérito e à forma de cumprimento da obrigação, não se confundindo com a pertinência subjetiva para a propositura da ação.

Diante de tais fundamentos, rejeito a tese de ilegitimidade ativa.

2. Da (i)legalidade da recusa da seguradora.

Passo, em seguida, à
análise da

legalidade da recusa da seguradora
em efetivar a cobertura do seguro prestamista, sob a alegação de omissão de doença preexistente por parte da segurada.

Segundo se depreende dos autos, a Sra. Marlene do Rosário Ferreira Baillet mantinha Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 13-133378-00, na modalidade consignada, com o Banco Banestes desde 2013, tendo aderido ao seguro prestamista na renovação ocorrida em 28/08/2015, em momento anterior ao diagnóstico de neoplasia maligna de pulmão, ocorrido em 27/09/2018 (id. 15193237 - laudo médico).

A CCB n° 13-133378-00 e o seguro, por sua vez, foram renovados novamente em 03/04/2017, sendo a última renovação em 02/03/2021 - esta posterior ao diagnóstico.

Em seguida, a segurada veio a óbito em 01/08/2021, tendo a seguradora negado a cobertura sob o fundamento de doença preexistente de conhecimento da segurada e não declarada na proposta de adesão.

A r. sentença recorrida, por seu turno, reconheceu a ilegalidade da recusa, por entender que a relação jurídica era contínua desde 2015 e que, à luz da Súmula 609 do STJ, a seguradora não poderia se eximir da obrigação, pois não exigiu exames prévios nem comprovou a má-fé da contratante.

No que diz respeito aos contratos de seguro, é cediço que a delimitação de riscos é um de seus elementos essenciais (art. 757 do CC), bem como o dever de boa-fé e veracidade impõe ao segurado a obrigação de prestar declarações exatas sobre circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta, sob pena de perda do direito à garantia (arts. 765 e 766, CC).

Contudo, a interpretação de tais dispositivos deve ser harmonizada com os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada do C. STJ, conforme
Súmula 609/STJ
:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

No caso, observa-se que a seguradora, em nenhum momento da longa relação contratual iniciada em 2015, exigiu da segurada a realização de exames para aferir seu estado de saúde, de modo que, ao optar por renovar o contrato por anos, recebendo pontualmente os prêmios correspondentes, a seguradora assumiu o risco do negócio e gerou na consumidora a legítima expectativa de que estaria amparada em caso de sinistro.

A má-fé, por sua vez, exige prova robusta de que a segurada agiu com a intenção deliberada de fraudar a seguradora para obter vantagem indevida, sendo que a declaração de saúde padronizada, inserida em um contrato de adesão por ocasião de uma renovação, é insuficiente para caracterizar, por si só, a má-fé da segurada, especialmente quando a seguradora tinha plenos meios de investigar o risco que assumia e optou por não fazê-lo.

Ademais, sublinhe-se que a própria
“Proposta de Adesão - Seguro Prestamista”, no item 5, ostenta a garantia para “MORTE DE QUALQUER CAUSA”
(ID 15192783, pág. 2), o que induz o consumidor médio à expectativa de uma cobertura irrestrita, abrangendo, por via de consequência, o falecimento decorrente de patologias preexistentes.

Corrobora essa percepção o fato de que, no instrumento assinado pela consumidora – a “Proposta de Adesão - Seguro Prestamista” –, não há cláusula expressa que exclua a cobertura para doenças preexistentes, de modo que a restrição não integra o corpo do documento que formaliza a vontade da aderente.

A tese das apelantes, por sua vez, ampara-se na cláusula 4.6 das “Condições Gerais” do seguro (id. 15193247, pág. 41/64), documento este que não consta assinatura da consumidora, sendo apenas juntado em sede de contestação pela ré.

Em verdade, tais “Condições Gerais” estão compreendidas apenas em uma remissão genérica na “Proposta de Adesão - Seguro Prestamista”,
ex vi
:

“1) As Condições Gerais que regem este seguro e as garantias contratadas se encontram automaticamente disponíveis nas agências do Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes ou no site da Banestes Seguros (www.banestesseguros.com.br) para leitura. download e/ou impressão.”

Tais disposições previstas em um documento apartado, portanto, violam o dever de informação prévia, clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), bem como o art. 54, § 4º, do mesmo diploma, que exige redação em destaque para as cláusulas restritivas de direito, de modo a permitir sua “imediata e fácil compreensão”:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Dessarte,
emerge do contrato uma antinomia: de um lado, a promessa ampla e destacada de cobertura para “Morte de Qualquer Causa”; de outro, uma cláusula restritiva, localizada em documento apartado e de difícil acesso,
que esvazia parte significativa da garantia principal.

Diante de tal contradição, não há como se reconhecer a má-fé da consumidora, impondo-se a aplicação do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesta senda, não merece reparos a sentença ao reconhecer a ilegalidade da recusa de cobertura.

3. Da condenação da seguradora em indenizar o espólio. Julgamento
extra petita
.

Apesar do reconhecimento da ilegalidade da recusa, a sentença comporta reforma em seu dispositivo.

Verifica-se que a pretensão autoral, conforme se extrai da petição inicial (id. 15192772), visava precipuamente:

“d) Que no mérito seja mantida a liminar deferida para que seja
declarada a inexistência de débito em nome da Sra. MARLENE DO ROSARIO FERREIRA BAILLET em prol do réu, bem como que seja quitado o saldo devedor do contrato de crédito bancário/empréstimo de nº13-133378-00
;”

O juízo de primeiro grau, contudo, condenou a seguradora a pagar o valor integral do capital segurado (R$ 54.419,89)
diretamente ao inventariante, sem determinar a quitação da dívida junto ao banco estipulante, ex vi:

Posto isso, resolvendo o mérito da ação, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para
CONDENAR a segundo Réu, BANESTES SEGUROS S/A, na obrigação de pagar ao autor, Serge Baillet, a indenização do seguro prestamista no valor equivalente a R$54.419,89 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos)
; CONDENAR a primeiro Réu, BANCO BANESTES S/A ao pagamento das prestações de financiamento pagas após o falecimento da
de cujus
, no quantum correspondente a 3.852,18 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente a contar da contratação e acrescido de juros legais a contar da citação (art. 405, CC), bem como R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação (art. 405, CC). (grifo próprio)

Nesse sentido, ao assim proceder, a sentença incorreu em
julgamento
extra petita
,
pois concedeu provimento de natureza diversa da pleiteada e em desacordo com a finalidade do seguro prestamista.

De igual modo, não se pode perder de vista que, em se tratando de um contrato de natureza prestamista, o beneficiário da apólice securitária não são os herdeiros ou o espólio do falecido, mas sim a estipulante do seguro — Banco Banestes —, conforme previsto no art. 31, §2°, da Resolução nº 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP,
in litteris
:

Art. 31. O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.

§ 2º
O primeiro beneficiário do seguro prestamista é o credor, a quem deverá ser paga a indenização, no valor a que tem direito em decorrência da obrigação a que o seguro está atrelado,
apurado na data da ocorrência do evento coberto, limitado ao capital segurado contratado.

Com efeito, a finalidade do seguro prestamista é garantir a quitação do saldo devedor em caso de sinistro, como morte ou invalidez, sendo o pagamento da indenização dirigido à estipulante e não diretamente aos herdeiros ou ao espólio. Nesse ponto,
a estrutura jurídica do contrato impõe que a indenização seja revertida em favor da estipulante, para quitação da dívida remanescente, e não em favor do espólio ou dos herdeiros
.

Quanto à destinação do pagamento da indenização correspondente ao seguro prestamista, o C. STJ já decidiu que “
em razão de sua natureza, a indenização deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual”
(STJ - REsp: 1705315 RS 2017/0124741-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Nesse sentido também já decidiu este E. TJES,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO AO CREDOR ESTIPULANTE . QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Indenização Securitária e Danos Morais ajuizada pelos herdeiros do segurado falecido. A sentença condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil e noventa reais), acrescido de juros e correção monetária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, após pagar o capital segurado ao credor estipulante, deve realizar novo pagamento aos herdeiros do segurado; e (ii) estabelecer se o seguro prestamista representa garantia de indenização aos herdeiros do segurado falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR
O seguro prestamista tem natureza acessória e visa exclusivamente a quitação da obrigação financeira contraída pelo segurado, sendo o credor estipulante o primeiro beneficiário da pensão securitária. Nos termos do art . 31, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 439/2022 do CNSP, o pagamento da indenização deve ser feito ao credor estipulante para amortização ou quitação da dívida, sendo devida aos herdeiros apenas eventual diferença entre o capital segurado e o saldo devedor quitado, desde que haja previsão contratual específica.
A seguradora comprovou que houve quitação integral da dívida do segurado junto ao Consórcio Nacional Volkswagen, com o pagamento do capital segurado no valor de R$ 63.220,50 (sessenta e três mil, quinze e vinte reais e cinquenta centavos), não restando saldo remanescente a ser pago aos herdeiros/apelados.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais entenderam que o seguro prestamista se destina exclusivamente à quitação da dívida do segurado, inexistindo direito dos herdeiros à obtenção de indenização, salvo previsão expressa contratual .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação da dívida do segurado falecido, sendo o credor estipulante o beneficiário direto da indenização securitária. Os herdeiros do segurado somente fazem jus ao eventual saldo remanescente entre o capital segurado e a dívida quitada, desde que haja previsão contratual expressa
. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 439/2022 do CNSP, art. 31, §§ 2º e 3º; Código Civil, arts. 757 e 760. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1705315/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19.09.2023; TJ-MG, AC 10000204703409001, Rel . Des. Wanderley Paiva, j. 24.06 .2021; TJ-DF, AC 0004719-51.2017.8.07 .0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11 .04.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50167440720218080048, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 13/05/2025)

Assim, a r. sentença, ao determinar o pagamento do valor total da dívida diretamente ao autor sem determinar a sua quitação perante o banco credor, desvirtuou a finalidade contratual e concedeu provimento diverso do postulado, o que impõe a sua reforma para adequar o comando judicial à correta sistemática do seguro prestamista.

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que a seguradora quite perante à instituição financeira o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - Parcelado nº 13-133378-00 na data do óbito.

3. Da restituição das parcelas pagas após o óbito.

No que tange à condenação do primeiro réu, Banco Banestes S/A, à restituição das parcelas pagas após o óbito, a sentença deve ser mantida, pois, com a ocorrência do sinistro em 01/08/2021, a obrigação de quitar o saldo devedor foi transferida à seguradora, tornando-se inexigível qualquer parcela em face do espólio a partir de então.

Nesse cenário, os pagamentos efetuados pelo autor nos meses subsequentes, que totalizaram R$ 3.852,18, configuram pagamento indevido, de modo que, tendo o banco apelante recebido tais valores por uma dívida que era coberta pela apólice, exsurge o seu dever de restituí-los.

Portanto, a manutenção deste capítulo da sentença é medida que se impõe, por ser consequência do reconhecimento da ilegalidade da recusa à cobertura securitária.

4. Da Condenação por Danos Morais ao Espólio

Por fim, a sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, a sentença merece reforma neste ponto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a sentença mencione o Sr. Serge Baillet (inventariante), a parte autora da demanda é o Espólio de Marlene do Rosário Ferreira Baillet.

É certo que, nos termos da Súmula 642 do STJ, "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Tal enunciado, todavia, pressupõe que o fato gerador do dano moral tenha ocorrido
em vida
do titular, atingindo sua esfera de direitos da personalidade e, por conseguinte, integrando seu patrimônio jurídico para fins de transmissão sucessória.

No caso dos autos, a situação é diversa. A
causa de pedir
da indenização por danos morais não se refere a sofrimento experimentado pela segurada em vida. A petição inicial narra, exclusivamente, os transtornos e abalos sofridos pelo seu viúvo e inventariante, Sr. Serge Baillet,
após o falecimento
, em razão das dificuldades para lidar com a recusa da cobertura e a continuidade das cobranças em momento de luto.

Ocorre que o direito a uma eventual reparação por este abalo pertence ao Sr. Serge Baillet, em nome próprio, e não ao espólio, que atua como mero sucessor processual da falecida. O espólio, como ente despersonalizado, não é titular de direitos da personalidade (honra, moral, imagem), representando judicialmente apenas o patrimônio do
de cujus
.

Portanto, como os fatos narrados como ensejadores do dano moral ocorreram exclusivamente após a morte da Sra. Marlene, não houve ofensa a direito da personalidade que pudesse ter integrado seu patrimônio jurídico e, assim, ser transmitido ao espólio.

Sendo a ação proposta pelo espólio – e não pelo herdeiro em nome próprio (que não figura como parte) – a condenação por danos morais deve ser afastada, por manifesta ilegitimidade ativa
ad causam
para este pedido específico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim de:
i)
confirmar a liminar de id. 15193239 e adequar o comando condenatório referente à cobertura securitária, para determinar que a segunda ré, BANESTES SEGUROS S/A, quite junto ao primeiro réu, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, o valor correspondente ao saldo devedor da CCB nº 13-133378-00, apurado na data do óbito da segurada (01/08/2021);
ii)
afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)